Tribunal: TJPA
Processo: 0011228-90.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011228-90.2016.8.14.0051
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: J.L.R. HOLSCHER CHURRASCARIA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE 20%. VALOR DA CONDENAÇÃO ABAIXO DE 200 SALÁRIOS-MÍNIMOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1.
Possibilidade de aplicação do limite máximo de vinte por cento aos honorários advocatícios, considerando o valor condenatório abaixo de duzentos salários-mínimos.

2.
Juros moratórios e correção monetária incidindo a partir da citação. Natureza jurídico-contratual da relação.

3.
Recurso conhecido e negado provimento a unanimidade.

4.
Questão de ordem pública. Reforma de ofício somente quanto ao índice utilizado na correção monetária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER, mas NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto pelo
Município de Santarém
(Id n.º 2340744 – pág. 2/5), em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém (Id n.º 2340743 – pág. 1/13), que julgou parcialmente procedente para condenar o ora recorrente ao pagamento, por danos materiais, de R$ 31.160,00 (trinta e um mil, cento e sessenta reais), com juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1-F da Lei n.º 9494/97, e de correção monetária pelo INPC, contada do inadimplemento
.

Ainda, condenou ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) da condenação.

O ente municipal recorre apenas para minorar o percentual dos honorários e que não se reconheça a incidência de juros e correção monetária antes do trânsito em julgado.

Contrarrazões apresentadas (Id n.º 2340745 – pág. 2/7) a fim de se julgue improvido o apelo.

Decidi receber o apelo no duplo efeito (Id n.º 2356671) e determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para emissão de parecer.

O
Parquet
não exarou parecer por entender que não há interesse público no recurso (Id n.º 2406242 – pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise de mérito.

Conforme preceituado em nossa Constituição Federal o advogado exerce função essencial à justiça (art. 133), sendo indispensável elo entre o direito e seu postulante. A contrapartida de seu esforço dedicado à defesa dos interesses de seu cliente é a sua remuneração, que possui caráter alimentar, denominada de honorários advocatícios.

No caso em análise a ação que deu causa ao presente recurso é movida por um particular contra o Município de Santarém, na qual o Juízo de primeiro grau arbitrou na sentença, honorários no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O recorrido é representado legalmente por meio de sua Advogada, a qual faz jus ao recebimento dos honorários pela parte contrária, como forma de contraprestação pelos serviços profissionais daquela, como se verifica nas disposições do art. 85,
caput
e incisos do seu §2º:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Decerto, é importante atestar que a Fazenda Pública quando condenada a pagar os honorários advocatícios, precisa-se observar o regramento dos incisos do §3º do art. 85 da Legislação Processual Civil:

Art. 85 (...)

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No presente caso, é plenamente possível ao julgador impor o limite máximo de 20% (vinte por cento), destacado na hipótese do inciso I do dispositivo legal citado, pois o valor condenatório de R$ 31.160,00 (trinta e um mil, cento e sessenta reais) não ultrapassa o teto de R$ 2.000,00 (dois) mil salários-mínimos.

A jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEF. TEMPLO. ISENÇÃO. REQUISITOS. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. 1. A isenção tributária quanto à Taxa de Funcionamento de Estabelecimento está legalmente condicionada à apresentação de documentação comprobatória, conforme regulamento (LC Distrital nº 783/2008 19 parágrafo único).
2. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os percentuais estabelecidos no art. 85, §3º, incisos I a V do CPC/2015
. 3. Negou-se provimento ao apelo da autora e deu-se provimento ao apelo do réu. (
Acórdão 1180791
, 07087430520188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019.)

Apelação. Ação de obrigação de fazer. Honorários. Fazenda Pública. Parte. Percentual do artigo 85, 3º, do Código de Processo Civil. Precedente do STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, §2º, caput e incisos I a IV, do Código de Processo Civil e com os percentuais delimitados no §3º do referido artigo
. 2. Merece reparo o arbitramento dos honorários que não tenham sido fixados nos contornos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC. 8. Apelo provido. (APELAÇÃO CÍVEL 7041236-25.2017.822.0001, Rel. Des. Gilberto Barbosa, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Especial, julgado em 09/07/2020.)

Dessa forma, entendo ser cabível a porcentagem aplicada pela sentença guerreada sobre os honorários.

No que concerne à aplicação dos juros moratórios e correção monetária, em condenação da Fazenda Pública advinda de relação contratual, é pacífico o entendimento quanto ao momento de incidência ser a partir da citação, e não do trânsito em julgado, como defende o ente estatal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO I. A pretensão de cobrança de dívida passiva municipal prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 1º do Decreto n° 20.910/32, contados a partir da data de entrega das mercadorias ou prestação dos serviços, com a emissão da nota fiscal; restando prescritas as notas emitidas em data anterior ao quinquênio que antecede a propositura desta demanda. II. Nas condenações da Fazenda Pública a correção monetária e os juros de mora serão aplicados conforme os parâmetros constantes em norma específica da Lei nº 9.494/97, em se tratando de dívida reconhecida e não paga pelo ente republicano. III. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.495.146/MG) estabeleceu que nas condenações administrativas em geral, a correção monetária aplicável deverá ser o IPCA-E. IV. O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de relação contratual, é a data em que realizada a citação e não a do inadimplemento APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO, APELACAO 0321857-53.2012.8.09.0011, Rel. ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 1ª Câmara Cível, julgado em 23/10/2018, DJe de 23/10/2018)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS – FAZENDA PÚBLICA CREDORA – JUROS DE MORA E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES QUE REMUNERA SEU CRÉDITO – FLUÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Como forma de guardar equilíbrio entre as partes e resguardar o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, caput, da CF), os juros de mora e a correção monetária aplicáveis à Fazenda Pública quando credora, devem ser exatamente os mesmos em que remunera seu crédito. Na hipótese, os juros de mora e o índice de correção monetária devem ser exatamente os mesmos para as Condenações judiciais de natureza administrativa em geral impostas à Fazenda Pública, estabelecidos pelo STJ no Tema 905. Em se tratando de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, na forma estabelecida pelo art. 405 do Código Civil. Recurso conhecido e improvido. (TJMS. Apelação Cível n. 0817294-63.2016.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 05/08/2020, p: 14/08/2020)

Logo, não acolho o argumento levantado pelo apelante.

Porém, como os juros de mora e a correção monetária ostentam a natureza de ordem pública, é permitido ao julgador analisá-las de ofício. No caso da correção monetária, verifico que o índice aplicado, qual seja, o INPC, é utilizado em condenações de natureza previdenciária, o que não é a situação fática, já que se trata de uma relação jurídico-contratual de prestação de serviços de um particular com a Administração Pública, resultando em condenação por quebra de obrigação contratual.

Por isso, a correção monetária deve ser ater a utilização do IPCA-E, conforme entendimentos:

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. I - No contrato de locação entre o particular e a Administração, a relação jurídica que se estabelece é eminentemente privada, sendo-lhe aplicável, portanto, as disposições da Lei n.º 8.245/1991 (Lei do Inquilinato). II - Considerando-se que o prazo de vigência contratual se encerrou em 27/09/2015, o intervalo em que a Administração permaneceu no imóvel após o término do contrato é considerado como locação por tempo indeterminado, sendo executável o valor dos aluguéis, conforme estabelecido no contrato anterior. Assim, em face da ocupação do bem pelo réu, ainda que sem a formalização adequada, é devida a contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa, de todo vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, bem como o pagamento pelos reparos necessários ao retorno às condições prévias ao seu uso, a serem apuradas em liquidação de sentença, após a realização de perícia judicial. III - O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (RE n.º 870.947/SE - Tema 810), sendo correta, portanto, a fixação do IPCA-E como índice de atualização monetária. Já quanto aos juros de mora, estes devem ser os mesmos aplicados à remuneração das cadernetas de poupança. Precedentes. IV - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
Acórdão 1243305
, 07058406020198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020).

REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. APELAÇÕES CÍVEIS. IPSEMG. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO À SAÚDE. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO PRESCRITO. AMPARO LEGAL E CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. RE 870.947/SE. MULTA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA.

- Constada a adesão do segurado aos serviços de assistência médico-hospitalar, tem o IPSEMG o dever de fornecer o tratamento adequado ao restabelecimento da saúde do paciente, inclusive os medicamentos e materiais, conforme estabelece a Lei Complementar Estadual nº 64/02, regulamentada pelo Decreto nº 42.897/2002.

- Presentes os requisitos legais, impõe-se a confirmação do pronunciamento judicial que, em ação cominatória, determinou a disponibilização do procedimento médico, necessário ao restabelecimento da saúde do paciente.

- Se a negativa de cobertura para o procedimento médico solicitado se originou de conduta injustificada do instituto de previdência, deve ele arcar com os prejuízos morais decorrentes da intensificação do estado emocional fragilizado do paciente.

- Na mensuração do "quantum" reparatório por danos morais, deve o Julgador se ater aos critérios de razoabilidade e da proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento sem causa da parte que busca a indenização, bem como para que seja capaz de atingir seu caráter pedagógico, coibindo a prática reiterada da conduta lesiva por seu causador.

- O valor da indenização por danos morais deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde a data de seu arbitramento, acrescido de juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, a partir da data da citação, considerando a natureza contratual da relação estabelecida entre as partes. Aplicação do julgado do RE nº 870.947/SE.

- É cabível a aplicação de multa pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, co m o intuito de compeli-la ao cumprimento de obrigação de fazer judicialmente estabelecida, podendo o seu valor ser revisto a qualquer tempo, para adequação aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

V.V.P. - (TJMG. Apelação Cível 1.0692.16.002097-4/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2020, publicação da súmula em 03/08/2020)

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.
No entanto, por se tratar de questão de ordem pública, reformo a sentença, de ofício, somente no que diz respeito ao índice utilizado na correção monetária do caso concreto, devendo ser o IPCA-E, e não o INPC, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020